Tribunal: TJSP
Processo: 2228777-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2011. Rejeição de objeção de não executividade. Desacerto. Alegação de nulidade do lançamento tributário. Procedência. Falta de notificação do contribuinte. Recurso provido.